Tribunal: TJMT
Processo: 0018579-31.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018579-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PATRICIA LIMA NOVAIS GABRIEL - CPF: 014.546.391-56 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0171-68 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), PATRICIA LIMA NOVAIS GABRIEL - CPF: 014.546.391-56 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO JURIDICO CONTRATO POR TERCEIRO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
– VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURAIS MAJORADOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, imperiosa a declaração de inexistência do negócio jurídico e cancelamento dos débitos existentes.

A negativação indevida do nome do consumidor gera indenização por dano moral, por inegavelmente ferir direito da personalidade, já que o nome possui caráter de direito indisponível.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por Patrícia Lima Novais Gabriel e Losango Promoções de Venda Ltda., contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0018579-31.2016.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que as requeridas retirem o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorrem, a parte autora e Losango Promoções de Venda Ltda.

Insurge-se a autora em relação ao valor fixado pelos danos morais, pretendendo a majoração do
quantum
por reputá-lo ineficiente para demonstrar o caráter punitivo e pedagógico para com a apelada. Pede, também, pelo benefício da gratuidade.

Por sua vez, a recorrente Losango Promoções de Venda Ltda., recorre defendendo a regularidade da contratação, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, por não demonstrada situação constrangedora. Combate a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização e ao arremate defende a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso. Pede, então, pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação (Id n. 110596570).

Contrarrazões, pela autora no Id n. 110596578, e pela requerida, no Id n. 110596580, ambos pelo desprovimento dos respectivos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
V O T O

Cuida-se os autos originário de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral proposta por Patrícia Lima Novais Gabriel contra Dismobrás, Importação, Exportação, Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A e Losango Promoções de Vendas Ltda., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica contratual firmada entre as partes, e a
exclusão da negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Para tanto, narrou que requerida Losango inseriu o seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes, em virtude de um débito de R$141,58, referente à parcela do financiamento de uma compra realizada no estabelecimento da requerida City Lar, no valor total de R$ 1.274,22, que não foi realizada pela parte autora, que desconhece o negócio jurídico
.

Após o devido processo legal, a togada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo inexistente a dívida e condenou as requeridas na obrigação de proceder a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição de crédito, bem como à indenização por danos morais.

Não concordando com o édito sentencial, as partes recorrem.

Em suas razões recursais, a parte autora, insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pretendendo a sua majoração. Por sua vez, a empresa Losango, defende a regularidade do negócio jurídico, sustentando a inexistência de ato ilícito, e por tal fundamento, pede pela exclusão da condenação por dano moral ou a sua minoração.

A controvérsia posta cinge-se em aquilatar a existência de negócios jurídicos firmados entre os litigantes que teriam resultado em negativação do nome da autora no valor de R$ 141,58 (cento e quarenta e um e cinquenta e oito reais).

A parte autora nega a compra e venda da mercadoria e contratação de empréstimo pessoal, já as requeridas, a realização do negócio jurídico e legalidade da negativação em razão do inadimplemento.

Contudo, malgrado as alegações, o contexto fático-probatório, sobretudo corroborado pela pericia grafotécnica elaborada por
expert
nomeado pelo juízo singular, foi conclusiva de que “Comprovante de Débito”, a “Proposta de Cadastramento”, e o “Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro”, que ensejaram o débito negativado, não foram assinados pela parte autora, logo, realizada mediante fraude, de sorte que olvide que a operação bancária decorrente é originárias do suposto golpe perpetrado pelo fraudador.

Nesse ponto, muito bem pontuou a juíza
a quo
, vejamos:

“
[...]
Imperioso reconhecer a responsabilidade de ambas as requerida pelos danos decorrentes da negativação indevida, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu que um terceiro estelionatário, utilizando-se de documentos falsificados, adquirisse produtos junto à requerida CITY LAR, através de um financiamento realizado com a requerida LOSANGO, gerando transtornos à requerente
(Id . 110596564)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nesse passo, a ré Losango, não apresentou indício de legalidade da contratação do empréstimo pessoal, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Nesse diapasão, verificada a inexistência de débito, ante comprovação pela autora de que o negocio jurídico de compra e venda e o empréstimo pessoal decorrente foi efetivado mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço das requeridas, configurada na fragilidade do sistema, ante a não averiguação da legitimidade da documentação apresentada para a contratação de empréstimo pessoal mediante uso documento de terceiro e a origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome da autora por débitos indevidos inadimplidos.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Diante desse cenário, a negativação indevida do nome do consumidor gera indenização por dano moral, por inegavelmente ferir direito da personalidade, já que o nome possui caráter de direito indisponível.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade das requeridas quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, a autora requer a sua majoração e, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as requeridas à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, notadamente considerando que a autora teve o seu nome negativado.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo da requerida Losango, majoro os honorários recursais para 20%, consoante determina o §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022